Tribunal: CARF
Processo: 11051.720177/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11051.720177/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.311 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
COSTA FORTUNA FUNDACOES E CONSTRUCOES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/01/2015
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do
RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REIMPORTAÇÃO DO
PRODUTO. PENALIDADE.
Concedido o regime de exportação temporária para conserto de equipamentos
com a definição de prazo de 01 ano para o retorno dos produtos, a ausência de
retorno enseja a aplicação de penalidade pecuniária prevista no art. 72, II da
Lei 10.833/2003, instituída pela Medida Provisória no 135/2003

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se tratar de alegações de violação a princípios, e, no mérito,
em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11051.720177/2013-70
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.720177/2013-70

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 128-142 no qual o recorrente
pleiteia a reforma do r. julgado de fls. 108-118 sustentando, em síntese que:
- o regime de exportação temporária foi objeto de um aditivo, datado de
09/01/2015, um dia antes de seu vencimento, motivo pelo qual houve a prorrogação tácita do
período.
- chama atenção ainda para a prática da denuncia espontânea, posto que o novo
pedido de prorrogação promovido no mês de Julho de 2015 ocorreu antes de qualquer
procedimento fiscalizatório.
- por fim sustenta violação principiológica.
A decisão de primeiro grau julgou improcedente a impugnação que tentava afastar
a autuação lavrada por meio do Auto de Infração no 1015500/00007/15 e datado de 20/08/2015.
Por conta da perda do prazo da exportação temporária decorrente da DSE no
2130729675/0 e RE/NCM/ITEM 13/0932886001, a autoridade fiscal entendeu pela violação do
artigo 39, I, § 1o e 5o da IN n 1361/2013, de modo a atrair os efeitos da sanção prevista no inciso
II do art. 72 da Lei n° 10.833, de 2003 (5% do valor do produto).
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.720177/2013-70

2
Do Mérito.
a) Da Violação ao Prazo.
Pela analise dos autos, nota-se que a parte não logrou êxito em demonstrar que
seu “pedido tácito” teria ocorrido na data de 09 de Janeiro de 2015. Na medida em que a empesa
promoveu inúmeros pedidos de prorrogação de prazo no tocante ao benefício da exportação
temporária, por óbvio era sabedora do procedimento a ser adotado.
Todavia, sustenta sua tese com um contrato, sem protocolo, sem data chancelada
pela autoridade e com data de reconhecimento de assinatura do mês de Abril de 2015. Portanto,
não logra êxito em demonstrar que, efetivamente, este adendo contratual foi apresentado
tempestivamente para a fiscalização.
A bem da verdade o fato é que houve perda de prazo. Não se discute fraude aqui.
Neste aspecto, pede-se vênia para transcrever os parágrafos do artigo 39 da IN 1361/2013, a
saber:

Art. 39. O prazo de vigência do regime será:
I - o período previsto no contrato de exportação entre o beneficiário e a pessoa residente
ou domiciliada no exterior, inclusive nos casos de arrendamento operacional, aluguel ou
empréstimo, prorrogável na mesma medida deste; ou
II - de até 12 (doze) meses, prorrogável automaticamente por mais 12 (doze) meses, por
período não superior, no total, a 2 (dois) anos, a juízo da autoridade aduaneira. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1404, de 23 de outubro de 2013)
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso I, o prazo de vigência do regime poderá ser
prorrogado com base em novo contrato de prestação de serviço no exterior, desde que o
pleito seja formulado dentro do referido prazo de vigência.
§ 5o Não será conhecido o pedido de prorrogação apresentado depois do termo final da
vigência do regime.
É importante consignar que esta norma de 2013, vigente a época dos fatos, foi
substituída pela IN 1600/2015, especificamente artigos 90 e sgs, onde se destacam:
Art. 90. O regime aduaneiro especial de exportação temporária é o que permite a saída
do País, com suspensão do pagamento do imposto de exportação, de bem nacional ou
nacionalizado, condicionado à reimportação em prazo determinado, no mesmo estado
em que foi exportado, na forma e nas condições previstas neste Capítulo.
Art. 96. O prazo de vigência do regime será fixado no ato da sua concessão, limitado a 1
(um) ano, e será contado a partir do desembaraço aduaneiro do bem.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1989, de 10 de novembro de 2020)(Vide Instrução
Normativa RFB no 1989, de 10 de novembro de 2020)
§ 1oQuando o regime for aplicado a bem objeto de contrato de prestação de serviço por
prazo certo, inclusive arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo, o prazo de
vigência do regime será o previsto no contrato.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.720177/2013-70

§ 2oO disposto no caput não se aplica aos bens referidos nos incisos V e VI do caput do
art. 91, cujo prazo de vigência será estabelecido de acordo com o período da missão no
exterior.
§ 3o Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a data do
desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado para permanência do bem no
exterior, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação, se for o caso.
Correlacionando as legislações, nota-se que não houve alteração dos prazos. E os
procedimentos são os mesmos. A propósito, tal regulamentação também é prevista no
Regulamento Aduaneiro, a saber:
Art.437.O prazo de vigência do regime será de até um ano, prorrogável, a juízo da
autoridade aduaneira, por período não superior, no total, a dois anos (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 92, §1o, com a redação dada peloDecreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§1oA título excepcional, em casos devidamente justificados, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda, o prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado por período
superior a dois anos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 92, §2o, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§2oQuando o regime for aplicado a mercadoria vinculada a contrato de prestação de
serviços por prazo certo, o prazo de vigência do regime será o previsto no contrato,
prorrogável na mesma medida deste (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 92, §3o,com a
redação dada peloDecreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§3oO disposto no §2ose aplica ainda no caso de contratos de arrendamento operacional,
aluguel ou empréstimo.
§4oNas hipóteses a que se referem os §§2oe 3o, o prazo de vigência do regime poderá ser
prorrogado com base em novo contrato, desde que o pleito seja formulado dentro do
prazo de vigência do regime.
§5oNão estão sujeitos a prazo os bens compreendidos no conceito de bagagem que,
nessa condição, saiam do País.
Com a devida vênia, entende-se que há um claro e evidente lapso temporal entre a
data do vencimento da prorrogação de 10 de Janeiro de 2015 e o novo pedido de
reconsideração/prorrogação, formulado em julho de 2015, na medida em que o Contrato
Apresentado as fls. 94 simplesmente não corresponde a pedido de prorrogação, muito menos
comprova tempestividade, posto que não tem número e data de protocolo e a data de
reconhecimento da firma das assinaturas é do mês de Abril de 2015, especificamente, dia 02.
Sendo assim, de rigor a atração da sanção prevista no inciso II do artigo 72 da Lei
n° 10.833, de 2003:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
II – 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime.
3
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A redação da Súmula n 126 desta Egrégia Corte é claríssima:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.720177/2013-70

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Sendo assim, considerando a natureza da infração, perda de prazo para prestação
de informações, de rigor afastar a denúncia espontânea.
4
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
5
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, não há como
prosperar esta tese e respectivo pedido. Entende-se que tal pleito deve ser formulado em
situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro.
6
Do Dispositivo.
Isto posto, não conheço das discussões principiológicas do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.311 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.720177/2013-70

Fl. 153
DF CARF MF
Original